Tribunal: TJDFT
Processo: 0004380-18.2001.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0004380-18.2001.8.07.0016 APELANTE: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: FRANCISCO JOAQUIM ARAUJO SARAIVA APELADO: JOSE ALDEMIR SARAIVA, MANOEL MESSIAS SARAIVA JUNIOR, NEUZA PEREIRA SARAIVA, YVANA VIEGAS SARAIVA, MARIA ELENIR ARAUJO SARAIVA, MARIA DENISE ARAUJO SARAIVA, REGINA CELIA ARAUJO SARAIVA, LUSINETE PAS DA ROCHA SARAIVA, ARISTOTELES ALVIM GOMES, MARIA EDIMIR ARAUJO SARAIVA, MARIA DO CARMO CHAVES NETA, JOSE VALDEMIR ARAUJO SARAIVA, ESPOLIO DE LUIZA DULCE ARAUJO SARAIVA, FRANCISCO JOAQUIM ARAUJO SARAIVA DESPACHO Com o julgamento do apelo, exauriu-se a competência da Turma, salvo para eventuais declaratórios. Aguarde-se o decurso do prazo recursal. Após, certifique-se o trânsito em julgado do acórdão de id 54663043 . Intimem-se Brasília/DF, 05/02/2024. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR